Tribunal: TJMT
Processo: 1043494-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043494-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON BATISTA MONTANHEIRO - CPF: 033.925.379-77 (ADVOGADO), PERSONA MULTICLINICAS LTDA - CNPJ: 28.287.950/0001-68 (AGRAVANTE), CRYSTHIAN BRUNO DE LIMA ATAIDE - CPF: 031.222.102-90 (AGRAVADO), PERSONA MULTICLINICAS LTDA - CNPJ: 28.287.950/0004-00 (AGRAVANTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Indeferimento de plano sem prévia intimação. Nulidade. Decisão anulada. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por
pessoa jurídica
, nos autos d
e
Ação de Cobrança de Prestação de Serviços, contra decisão que indeferiu, de plano, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa em sua reconvenção, sem oportunizar prazo para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência, conforme exigência do art. 99, § 2º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo foi interposto tempestivamente; (
ii
) determinar se é válida a decisão que indeferiu, de plano, o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica com fins lucrativos, sem prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

III.
Razões de decidir

3.
A contagem do prazo recursal observa os dias úteis, conforme os
arts
. 1.003, § 5º, e 219 do CPC, e deve considerar os dias de suspensão do expediente forense fixados em calendário oficial, razão pela qual o agravo foi interposto tempestivamente.

4.
O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao juízo o dever de intimar a parte requerente da gratuidade para comprovar os pressupostos legais antes de indeferir o pedido, mesmo se tratar de pessoa jurídica.

5.
A jurisprudência do STJ (Súmula 481) e do próprio TJMT reconhece que pessoas jurídicas podem obter gratuidade da justiça, desde que demonstrem documentalmente sua hipossuficiência financeira, sendo nula a decisão que indefere o pedido sem oportunizar a apresentação dessa prova.

6.
O indeferimento direto da gratuidade, sem prévia intimação, viola os princípios do contraditório, da ampla
defesa e da não surpresa, configurando nulidade processual.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. “
O juiz deve intimar previamente a parte requerente para comprovar os pressupostos legais antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, sob pena de nulidade da decisão
”
.
2. “
A ausência de intimação prévia para complementação documental viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos no art. 10 e no art. 99, § 2º, do CPC
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 219
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJMT, AI n. 1003377-08.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 23/04/2025; TJMT, AI n. 1001218-40.2023.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PERSONA MULTICLÍNICAS LTDA
.

(CNPJ: 28.287.950/0001-68)

e
PERSONA MULTICLÍNICAS LTDA
. (CNPJ 28.287.950/0004-00)contra a decisão proferida pela Dra. Janaína
Rebucci

Dezanetti
, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Prestação de Serviços
n. 1005611-39.2025.8.11.0007, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pel
a

parte
reconvinte, determinando
su
a intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos o recolhimento das custas relativas ao pleito reconvencional, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 213600708, na origem).

Nas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão recorrida não observou a efetiva comprovação da precariedade
econômico-financeira das empresas, uma vez que, em momento posterior ao indeferimento inicial, foram juntados documentos capazes de demonstrar a incapacidade de arcar com as custas processuais, revelando quadro real de comprometimento de liquidez e insuficiência de recursos.

Com essas considerações, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça, permitindo o regular prosseguimento da demanda, sem o ônus de custas e despesas processuais até que sobrevenha eventual modificação de sua situação financeira.

Recurso tempestivo.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita é o objeto do presente recurso, razão pela qual a agravante está dispensada do recolhimento das custas até decisão deste Relator sobre a matéria.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID
335072625
).

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta, preliminarmente, a intempestividade do agravo de instrumento, ao argumento de que o prazo recursal teve início com a ciência da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, não se suspendendo nem se interrompendo em razão de pedido de reconsideração, de modo que o recurso foi interposto fora do lapso legal.

No mérito, aduz a ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica, destacando que a agravante se limitou a invocar dificuldades financeiras genéricas e a existência de execuções fiscais, sem demonstrar, por meio de documentos concretos, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento
(ID 337622368).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
INTEMPESTIVIDADE
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravado suscita, em sede de
contrarrazões
, preliminar de não conhecimento do recurso ante a sua suposta intempestividade. Sustenta, em síntese, que a ciência da decisão agravada ocorreu em 06/11/2025, findando-se o prazo recursal em 27/11/2025, de modo que a interposição realizada apenas em 01/12/2025 seria extemporânea.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

De proêmio, impende destacar que o Agravo de Instrumento se submete ao prazo quinzenal previsto no art
igo
1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, cuja contagem deve
se
dar em dias úteis,
ex
vi
do art
igo
219 do mesmo diploma legal.

Compulsando os autos, verifica-se que a ciência da decisão
recorrida
foi registrada pelo sistema em 06/11/2025 (quinta-feira).

Por conseguinte, o início da contagem do prazo recursal operou-se no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 07/11/2025 (sexta-feira).

Ocorre que o cálculo apresentado pelo agravado, com a devida vênia, equivoca-se ao não considerar as suspensões de expediente forense previstas no calendário oficial deste Tribunal para o mês de novembro de 2025.

Consoante a Portaria TJMT/PRES n. 1428, de 03 de dezembro de 2024, que estabeleceu o calendário forense para o exercício de 2025, não houve expediente forense e, portanto, suspendeu-se a contagem dos prazos
,
nas seguintes datas:

Dessa forma, ao computar-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
,
iniciado em 07/11/2025, e observando-se a necessária exclusão dos dias 20 e 21 de novembro em virtude da suspensão do expediente forense, constata-se que o termo final para a interposição do recurso recaiu, impreterivelmente, em 01/12/2025.

Nesse cenário, considerando que o recurso foi protocolado exatamente no dia 01/12/2025, constata-se a sua manifesta tempestividade, visto que interposto no último dia do prazo legal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso interposto.

É como
voto
.

VOT
O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que

CRYSTHIAN BRUNO DE LIMA ATAIDE
ajuizou
Ação de Cobrança de Prestação de Serviços

em desfavor de
PERSONA MULTICLÍNICAS LTDA
. (CNPJ: 28.287.950/0001-68) e
PERSONA MULTICLÍNICAS LTDA
. (CNPJ 28.287.950/0004-00),
buscando o recebimento de valores supostamente inadimplidos decorrentes de contrato de prestação de serviços de fonoaudiologia, bem como indenização contratual
(ID

201784643
, na origem).

Em sede de contestação, a parte requerida pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando crise financeira, com múltiplas execuções judiciais em curso e ausência de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, inclusive no tocante à reconvenção apresentada
(ID
212561049
, origem).

Não obstante
, o Juízo
a quo

indeferiu
o pedido
,
fundamentando-se nos seguintes termos
:

“
[...
]
Vistos.

Trata-se de pedido degratuidade da justiça formulado pela parte requerida
,
Persona
Multiclínicas
Ltdasob o Id212561049.

Pois bem. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Contudo, no caso daspessoas
jurídicas, é indispensável acomprovação efetiva da incapacidade financeira.

E, no presente caso, a requeridanão apresentou qualquer documento contábil ou fiscalque demonstre sua alegada hipossuficiência, limitando-se à juntada do contrato social (Id 209024612), o que não é suficiente para o deferimento da benesse.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pela parte requerida/reconvinte.

Desse modo, antes de receber a ação reconvencional,
intime-se
a parte reconvinte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove nos autos o recolhimento das custas relativas ao pleito reconvencional, sob pena de cancelamento da distribuição.

Com o devido recolhimento das custas, conclusos para as deliberações necessárias.

[...]
”
(
ID
213600708
, na origem).

Contra essa decisão, insurge-se
a

parte autora
.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o presente recurso comporta
parcial
provimento. Vejamos.

Como cediço, a gratuidade da justiça é instituto regulado pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e seguintes, que asseguram à parte impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais o direito de litigar sem comprometimento de sua subsistência.

No caso concreto, c
onforme documentado nos autos, a requerida
, ora agravante, pleiteou
o benefício ao argumento de enfrentar severa crise financeira, com acúmulo de execuções judiciais e dificuldade de liquidez.

A disciplina legal do tema, especialmente a constante do artigo 99 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, estabelece que o pedido pode ser formulado em qualquer momento processual relevante, mas condiciona o seu indeferimento à existência de elementos aptos a demonstrar a ausência dos pressupostos legais.

O § 2º desse artigo, em interpretação literal e sistemática, impõe ao magistrado o dever de oportunizar previamente à parte a juntada de documentos que comprovem a alegada insuficiência financeira.
In
verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo
,
antes de indeferir o pedido
, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Cuida
-se de norma que concretiza o devido processo legal, assegurando às partes não apenas ciência, mas efetiva possibilidade de influenciar a decisão judicial.

No ponto, cumpre ressaltar que a
exigência legal não distingue a natureza da parte postulante. Assim, seja pessoa natural ou jurídica, lucrativa ou não, a prerrogativa do contraditório deve ser observada, sobretudo quando o indeferimento repercute diretamente no exercício do direito fundamental de acesso à justiça.

A jurisprudência consolidada reconhece que pessoas jurídicas podem
se
beneficiar da gratuidade, desde que demonstrem
incapacidade econômica, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a negativa da benesse apenas pode ocorrer após regular intimação para comprovação documental, sob pena de nulidade
.

Nesse sentido, colhem-se julgados deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
PESSOA JURÍDICA
COM FINS LUCRATIVOS.
INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO
.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. RECURSO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica com fins lucrativos pode ser beneficiária da gratuidade de justiça, desde que comprove a insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481/STJ. 5. A
decisão agravada deixou de oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido
,
em afronta ao art
.
99
,
§ 2º
,
do CPC/2015
,
e ao princípio do devido processo legal
. 6.
O indeferimento direto do pedido
,
sem a devida intimação
,
compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa
,
sendo cabível a concessão de prazo para a parte complementar a documentação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Agravo Interno provido. Tese de julgamento: “1. A empresa com fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça quando comprova insuficiência de recursos. 2.
Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita
,
o juízo deve intimar a parte para comprovar os pressupostos legais
,
sob pena de nulidade da decisão
.” [...]
” (TJMT, A
gravo Interno n.
1001218-40.2023.8.11.0040,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Vice-Presidência,
j.
10/06/2025, DJE 17/06/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
PESSOA JURÍDICA
. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A concessão de gratuidade à pessoa jurídica exige
comprovação efetiva de sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC,
sendo vedado ao magistrado indeferir o pedido sem oportunizar a comprovação dos pressupostos legais
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende da demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). [...] Comprovada a hipossuficiência, deve ser assegurado o acesso à justiça mediante o deferimento do benefício, nos termos do art. 98 do CPC. [...]
” (TJMT,
Agravo de Instrumento n.
1003377-08.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
23/04/2025, DJE 28/04/2025 – grifo nosso).

No caso em exame, embora o
Juízo
de origem tenha fundamentado o indeferimento na ausência de documentos contábeis ou fiscais capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência, deixou de cumprir o procedimento legalmente exigido ao deixar de intimar previamente a agravante para complementar a documentação necessária.

Essa omissão viola o art
igo
99, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, e igualmente afronta o princípio da não surpresa positivado no art
igo
10 do mesmo diploma, que veda decisões proferidas com fundamento que não tenha sido submetido ao conhecimento das partes.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o indeferimento direto do pedido, sem prévia intimação para saneamento documental, constitui ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
impondo-se a anulação da decisão agravada
.

Ante o exposto,
conheço
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
,

de ofício,
a decisão
recorrida
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à requerida a apresentação de documentos que entender pertinentes para demonstrar sua alegada hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 99,
§ 2º, do Código de Processo Civil, com posterior reapreciação do pedido pelo Juízo
a quo
.

Por fim, cumpre ressaltar que
o preparo do presente recurso não é exigível
, por aplicação analógica do entendimento firmado no
AgRg
no
EREsp
1.222.355/MG, uma vez que a controvérsia recursal decorre justamente do indeferimento da justiça gratuita ocorrido na origem, sendo desproporcional exigir prévio recolhimento para discutir a desnecessidade derecolhimento.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026